Tribunal: TJES
Processo: 5004645-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004645-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERONDINA DE MELO GALVAO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004645-73.2022.8.08.0014
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Colatin
a/
ES
RECORRENTES:
ERONDINA DE MELO GALVAO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
RECORRIDOS:
ERONDINA DE MELO GALVAO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM LINHAS GERAIS, A AÇÃO VERSA SOBRE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, SEM A DEVIDA OUTORGA DO CRÉDITO PELO CONTRATANTE, DEU-SE POR DESCONTO DE DETERMINADO VALOR EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO POR PARTE DA RÉ, MORMENTE NO QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS, QUE DEVE SE DAR NA MODALIDADE SIMPLES, NA FORMA DESCRITA NO ATO SENTENCIAL. A SITUAÇÃO
NARRADA NÃO SE CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
DA CONCLUSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS), CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO PRO RATA DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
. POR SUA VEZ,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS PRO RATA CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.